Tribunal: TJSP
Processo: 2339108-89.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pretensão para autorização judicial para registro de carta de sentença em favor da executada pela exequente, em nome da primeira. Inconformismo. Descabimento. Pretensão semelhante já afastada em recurso anterior, transitado em julgado. Sentença favorável à agravada em relação a terceiro que não se confunde com a sentença

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu pretensão para autorização judicial para registro de carta de sentença em favor da executada pela exequente, em nome da primeira. Inconformismo. Descabimento. Pretensão semelhante já afastada em recurso anterior, transitado em julgado. Sentença favorável à agravada em relação a terceiro que não se confunde com a sentença exequenda, favorável à agravante em relação à agravada, ainda que sobre os mesmos imóveis. Impossibilidade de registro da carta de sentença diretamente pela agravante. Limites subjetivos da coisa julgada. Art. 506 do CPC. Incompatibilidade da pretensão para registro em nome alheio com as medidas previstas nos arts. 139, IV, 467 e 539 do CPC. Eventual inércia indevida que desafia medidas próprias. Subsistência de divergência entre as partes quanto a débito referente aos imóveis. Decisão mantida. Recurso não provido.